Tribunal: TJMT
Processo: 1001676-17.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001676-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA MAY - CPF: 012.477.801-12 (ADVOGADO), CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ROVARIS LTDA - CNPJ: 22.126.406/0001-58 (AGRAVANTE), HERALDO KIEFER - CNPJ: 06.121.989/0001-78 (AGRAVADO), RUTE BUSS KIEFER - CPF: 729.035.891-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA - AVERBAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO –
PERICULUM IN MORA
E
FUMUS BONI IURIS
– REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão de liminar em Mandado de Segurança demanda a demonstração de plano que o ato impugnado possa causar a ineficácia da pretensão deduzida e a relevância do direito.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001676-17.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, em Mandado de Segurança, indeferiu a liminar em que a agravante pleiteava
a imediata averbação do GEO, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária
.

A agravante alega que:

1- O Espólio de José Kara José, entabulou ACORDO EXTRAJUDICIAL nos Autos nº 0000463-50.2006.8.11.0033, id 41615158, página 140/143, a respeito da venda e partição do imóvel rural ora em análise, o que foi devidamente homologado à página 144;

2- Regularizada a venda e a partição do imóvel rural, este foi registrado no CRI competente sob a matrícula n.º 10757;

3- Os Compradores, por sua vez, no ano de 2019, efetivaram nova venda do imóvel [mat. 10.757] ao ora Autor deste Mandado de Segurança, lavrando-se a pública Escritura e levando-a a Registro no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca;

4- Ocorre que, por equívoco ou falha humana, as coordenadas constante do georreferenciamento até então averbado na matrícula, desobedecia o acordo judicial firmado nos autos 0000463-50.2006.8.11.0033, precisando ser ajustadas para refletir os termos do acordo entabulado.

5- Em razão disso, realizou-se novo georreferenciamento, dessa vez observados o parâmetros inscritos no acordo judicial, o qual, INCLUSIVE, já se encontra certificado no SIGEF/INCRA sob nº f62d85b2-77dd4191-91e5-c4007275ac17;

6- buscou-se, então, averbá-lo às margens da matrícula, REQUERENDO ao Tabelião daquele Registro Imobiliário a anotação do novo GEORREFERENCIAMENTO referente ao imóvel rural, cancelando-se a anterior que tinha o nº 91f4b94d-0de5-4713-bad5-816bd833dfc2.

Diz que o agravado se recusou a registrar o georreferenciamento porque existiria
uma averbação quanto a existência de uma demanda em que aponta sobreposição de área
.

Aduz que de fato a área é objeto de litígio no processo n. 1000478-43.2021.4.01.3604,
em trâmite na Vara Federal da Subseção de Diamantino-MT, movida por RUBENS DIAS, AMALIA JUNCO DIAS, SONIA MARTINS e MOACIR LOQUETI, a qual sequer é manejada contra o atual proprietário do imóvel parcelado
.

Argumenta que os tabelionatos são considerados de serviço público, é caberia ao oficial cartorário cumprir o que determina o art. 213 da Lei de Registros Públicos.

Diz que o juízo federal deferiu a averbação da ação na matrícula do imóvel, mas
não determinou a suspensão de qualquer ato sobre os memoriais descritivos que contenham os mesmos polígonos já constantes no georreferenciamento das matrículas 10.714, 10.756 e 10.757
.

Afirma que o ato não trará nenhum prejuízo a terceiros,
vez que os demandantes da ação anotada na matrícula do imóvel podem suscitar impugnação do ato, extra e judicialmente, conforme art. 213, §3º da Lei de Registro Civil
.

Justifica a urgência, pois estaria impossibilitada de obter financiamentos para o cultivo da área.

Pede que seja deferida liminar a fim determinar que a autoridade coatora averbe o GEO, no prazo máximo de 15 dias, sob pena de multa diária.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 118647473.

Intimado, o agravado não se manifestou (Id n. 125283669).

Parecer do MP pelo não provimento do Recurso (Id n. 128689653.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a liminar em Mandado de Segurança, em que pleiteava
a imediata averbação do GEO, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária,
proferido nos seguintes termos:

(...)

Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, não enxergo a presença (cumulada) dos requisitos legais inscritos no inciso II do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009.

Infere-se da leitura da “Nota de Devolução Registro de Imóveis” (Id. 69949429 - Pág. 1), que a recusa do Impetrado em averbar o georreferenciamento na matrícula nº 10.757 deu-se, resumidamente, porque tramita ação judicial na Vara Federal de Diamantino-MT, sendo apontada sobreposição de área e tendo como pedido o cancelamento da identificação georreferenciada.

Na ótica do Impetrante, essa recusa é ilegal, em suma, porque não encontra amparo legal, bem como porque a existência de averbação premonitória, por si só, não impede a realização de novas averbações.

Pois bem.

Como dito alhures, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário a demonstração, de plano, da presença dos requisitos constantes no inciso III do art. 7º da Lei 12.016/09, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (fumus boni juris e periculum in mora).

Sendo assim, apesar de verificar ser a parte autora proprietária do imóvel, não restou devidamente comprovada a presença dos requisitos mencionados, porque não demonstrada nos autos a ilegalidade do ato praticado pelo Registrador, visto que existe ação judicial em trâmite na Vara Federal da Comarca de Diamantino – MT, onde os autores da referida demanda apontam a existência de sobreposição de área e requerem o cancelamento da identificação georreferenciada, sendo prudente, no entender da autoridade apontada como coatora, aguardar a finalização do processo.

Ademais, não restou demonstrado quais seriam as lesões irreparáveis que poderiam advir-lhes da manutenção do ato impugnado até a sentença de mérito.

Essas situações que venho expor afastam, a um só tempo, o fundamento relevante da impetração (fumus boni iuris) e a ineficácia da medida acaso concedida apenas ao final (periculum in mora).
(Id 72554436 dos autos em primeiro grau)

O inciso III do art. 7º da Lei n. 12.016/2009 enuncia que a liminar em MS será deferida
quando houver

fundamentação relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida.

Neste caso, além da existência de Ação que tramita na Vara Federal de Diamantino-MT, em que um dos pedidos é justamente o cancelamento da identificação gerorreferenciada, também não foi demonstrado, efetivamente, que o indeferimento da liminar poderia causar ineficácia da medida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. RECREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REQUISITOS. PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS. AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

(...)

II -
A teor do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/09, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a demonstração, de plano, da presença concomitante dos dois requisitos: periculum in mora e do fumus boni iuris, ou seja, da maneira pela qual o ato impugnado cause ou possa causar a ineficácia da pretensão deduzida, e da relevância do direito.

III - Na seara preambular não se evidencia a presença dos dois requisitos.

(...).”
(AgInt no MS n. 26.238/DF, rel. Min. Francisco Falcão, 1
ª
Seção, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022).

Desse modo, não evidenciados de plano o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, neste caso, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022